Tribunal: TJDFT
Processo: 0009063-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009063-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O saneamento do feito quanto à servidora BELINDA MOREIRA DE OLIVEIRA consta do ID: 20117508. No ID: 19702243, BELINDA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS anuiu ao acordo entabulado entre o SINDIRETA e o DISTRITO FEDERAL. O pedido de desistência do recurso extraordinário foi homologado no ID: 21847669. Nesse quadro, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente BELINDA MOREIRA DE OLIVEIRA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme autorizado no ID: 9808362. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 10 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador